Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005483-16.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
IMPETRANTES: DRS. DÉCIO ARANTES FERREIRA, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE FREITAS ARANTES
PACIENTE: FERNANDO JACOBSEN
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados - Décio Arantes Ferreira, Raphael de Freitas Arantes e Felipe de Freitas Arantes em favor de FERNANDO JACOBSEN, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mova Mutum, que nos autos no 4463-11.2018.811.0086, código 121726.
Referem que a acusação imputou ao paciente a prática dos crimes de ameaça, estupro de vulnerável e exploração sexual, capitulados nos artigos 147, 217-A e 218-B, todos do Código Penal.
Em suas razões, os impetrantes relatam que houve cerceamento de defesa em virtude do não conhecimento do recurso de apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial requerido pela defesa e sustentam a nulidade da audiência de instrução realizada no dia 17/02/2020 sem a participação da defesa.
Requerem liminarmente, a suspensão da ação penal no 4463-11.2018.811.0086, código 121726, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, até o julgamento do mérito da presente ação mandamental; ato continuo, requerem o prosseguimento do recurso de apelação interposto e a anulação de todos os atos praticados no processo desde a data de interposição do recurso. Subsidiariamente, pedem o acolhimento do recurso de apelação como meio cabível de questionamento da decisão e que seja acolhida a justificativa da ausência do paciente lastreada em laudo médico, com a consequente anulação da audiência de instrução realizada no dia 17/02/2020 e todas as deliberações ali contidas.
É o necessário. Decido.
De início, já adianto que é inconsistente a pretensão apresentada na presente ação, a qual tem como objetivo a declaração de nulidade da decisão de não admissibilidade de recurso de apelação [contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova requerido pela defesa] e atos processuais subsequentes.
Isso porque, a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.
O inciso LXVIII do art. 5o da Constituição Federal condiciona o cabimento do habeas corpus às situações que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer “violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
No caso, a decisão objeto da impetração não atentou, ainda que de forma reflexa, contra a liberdade de ir e vir do paciente, que responde ao processo em liberdade, sem a aplicação de qualquer medida cautelar.
A discussão sobre o cabimento do recurso de apelação interposto traduz tentativa de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, o que não é admitido, especialmente quando há recurso próprio para atacar decisão que não admite recurso de apelação.
Não obstante isso, vislumbra-se que a questão referente à imprescindibilidade da produção da prova pretendida pela defesa sequer foi objeto de debate na primeira instância, a qual se ateve à análise do cabimento ou não do recurso de apelação interposto.
Ademais, nessa sede, de cognição sumária, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa porque, a juíza, destinatária da prova, entendeu pela impertinência da prova requerida, nos seguintes termos:
“(...)No que se refere ao pedido da defesa, de que seja realizada “perícia na menor”, verifica-se que o exame de constatação de violência sexual já foi devidamente realizado e encontra-se encartado à fl. 15 dos autos, não havendo, portanto, que se falar em repetição do ato.
Outrossim, também não comporta deferimento o pedido de que as imagens das câmeras do Supermercado Del Morro sejam requisitadas, isto porque, além de, muito possivelmente, tais imagens nem estarem mais disponíveis, uma vez que os fatos supostamente se passaram no primeiro semestre do ano de 2018, revela-se completamente inviável analisar as imagens captadas no referido estabelecimento durante dois meses inteiros.
Finalmente, por revelar-se prova pertinente ao deslinde do feito, e, por se tratarem de pessoas referidas pela vítima durante seu depoimento especial, tenho que não haveria prejuízo na oitiva de “Marcelinha” e “Vagner” como testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do CPP.
Após diligências realizadas, foi possível encontrar a qualificação e endereço da testemunha Vagner Santos Magalhães (Avenida das Seriemas, 1254W, Centro, telefone: (65) 9.9804-8024). Em contrapartida, não foi possível desvendar o endereço da testemunha apontada como “Marcelinha”, nem seu nome completo, razão pela qual, arrolo como testemunha do Juízo apenas Vagner Santos Magalhães.
Desta feita, intime-se a testemunha Vagner Santos Magalhães para a audiência ora designada, no endereço acima indicado.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (...)” (sic) (id. 36221492)(destacamos).
É cediço que compete ao magistrado decidir sobre a necessidade ou não da produção da prova, de modo que pode indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme prevê o artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal.
No mesmo sentido, é o entendimento tranquilo dos Tribunais Superiores:
“(...) ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.” (RHC 97.970/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.
“(...)PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. DECRETAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. LEI 9.296/1996. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) VII – O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1o do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal. VIII – Recurso ordinário recebido como habeas corpus originário e, na sequência, denegada a ordem.”(RHC 120551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 25-04-2014 PUBLIC 28-04-2014)(destacamos).
Lado outro, a douta Magistrada justificou o não conhecimento do recurso de apelação criminal nos seguintes termos:
“(...) De proêmio, deixo de receber o recurso de apelação interposto, visto que manifestamente incabível, eis que fora das hipóteses legais do art. 593 do CPP, sendo certo que a decisão que indeferiu a produção de prova requerida pela defesa não pode ser caracterizada como terminativa.
Ainda que a doutrina preveja o recurso de apelação como recurso residual, ou seja, cabível contra decisões que não admitem outros recursos como o RESE por exemplo, a apelação apenas é possível quando a decisão tenha força de definitiva, encerrando algum tipo de controvérsia, o que à toda evidência não é o caso de decisão que indefere a produção de uma prova no curso do processo.(...)” (sic) (id.)
Durante a audiência de instrução, realizada no dia 17/02/2020 o paciente deixou de comparecer, oportunidade em que foram decretados os efeitos da revelia, nos termos do que prescreve o artigo 367, do Código de Processo Penal.
Nesse ponto, não vislumbro qualquer nulidade ou prejuízo pela ausência do paciente e de seu advogado constituído, primeiro porque o paciente foi devidamente representado por Defensor ad hoc para o ato – o Defensor Público - Dr. João Vicente Nunes Leal, e segundo porque o paciente foi devidamente intimado da designação da audiência no dia 22/01/2020, conforme certidão acostada aos autos (id. 36221493), e deixou de comparecer em virtude de um tratamento de implante dentário.
Ainda, verifica-se que no dia 06/02/2020 a defesa formulou petição nos autos, requerendo a suspensão da referida audiência até que fosse realizado o juízo de admissibilidade sobre o recurso de apelação interposto, sendo que a magistrada da origem, primando pela duração razoável do processo, haja vista que recebeu a denúncia no dia 28/01/2019 e designou a audiência no dia 21/08/2019, sem qualquer desídia ou ilegalidade.
Desse modo, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, inclusive porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovados de forma cabal e indene de dúvida, especialmente porque o habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção de provas, quando para tanto se faz necessário o cotejo aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal.
Destarte, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator